Tribunal: TJDFT
Processo: 0751344-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES REJEITADAS. SUBLOCAÇÃO. FIADOR. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou conjuntamente ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios e ação de reintegração de posse, reconhecendo a conexão fática e jurídica entre os feitos. A sentença declarou a rescisão contratual e julgou improcedente o pedido possessório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade do julgamento conjunto dos processos; (ii) definir a legitimidade dos recorrentes para figurar no polo passivo da ação de cobrança; (iii) apurar a validade da sublocação e a responsabilidade pelos débitos locatícios; (iv) analisar se presentes os requisitos do art. 561 do CPC e o direito à indenização por benfeitorias na ação possessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Ação de Cobrança
3. A reunião dos processos é válida, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, diante do risco de decisões conflitantes, ainda que não haja conexão técnica.
4. A legitimidade passiva é reconhecida com base na Teoria da asserção, pois os recorrentes foram indicados como responsáveis na petição inicial.
5. Os documentos apresentados não comprovam anuência formal da locadora, sendo insuficientes para afastar a responsabilidade dos recorrentes.
6. A fiadora permanece responsável pelos débitos até a efetiva devolução do imóvel, nos termos do art. 39 da Lei no 8.245/91.
7. Os débitos referentes aos aluguéis e encargos locatícios foram comprovados e não houve prova de quitação ou exoneração contratual válida.
Ação de Reintegração de Posse
8. Não há cerceamento de defesa, pois o apelante foi intimado para especificar provas e optou por não fazer, operando-se a preclusão.
9. A contestação apresentada pelo requerido foi tempestiva, conforme art. 231, § 1o, do CPC, não havendo revelia.
10. O autor/apelante não demonstrou que detinha a posse legítima do imóvel à época da propositura da ação, tampouco demonstrou a ocorrência de esbulho por parte dos réus, ônus que lhe cabia (art. 373, inc. I, CPC).
11. Não há prova de autorização para benfeitorias, tampouco cláusula contratual que assegure direito à indenização ou retenção por benfeitorias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A reunião de processos para julgamento conjunto é admissível quando houver risco de decisões conflitantes, ainda que não haja conexão técnica, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC. 2. A sublocação de imóvel depende de autorização prévia e escrita do locador, sendo inválida a cessão realizada sem tal consentimento. 3. A ausência de autorização para benfeitorias impede o reconhecimento de direito à indenização ou retenção”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3o, 231, § 1o, 373, inc. I e II; CC, arts. 560, 561; Lei no 8.245/91, arts. 13 c/c 39.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986176, ApCiv 0701336-65.2024.8.07.0008, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02/04/2025, p. 22/04/2025. TJDFT, Acórdão 2031553, ApCiv 0751459-88.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 06/08/2025, p. 22/08/2025.